Tribunal: TJSP
Processo: 0117279-57.2007.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PROCESSO
Usucapião – Margem de rio – Tietê – Faixa de reserva – Domínio particular – Impossibilidade:

– Ausente título privado obtido por enfiteuse ou concessão de uso, a faixa reservada de antiga margem de álveo abandonado permanece no domínio público e não está sujeita a usucapião.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 0117279-57.2007.8.26.0100
Voto n°24293
Registro: 2020.0000652112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0117279-57.2007.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado TRANSPORTES DELLA
VOLPE S/A - COMÉRCIO E INDÚSTRIA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente) e ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 0117279-57.2007.8.26.0100
Voto n°24293
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 0117279-57.2007.8.26.0100
APELANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
APELADO: TRANSPORTES DELLA VOLPE S/A - COMÉRCIO E INDÚSTRIA
JUIZ PROLATOR: CELINA KIYOMI TOYOSHIMA
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 24.293
EMENTA
PROCESSO
Usucapião Margem de rio Tietê Faixa de reserva
Domínio particular Impossibilidade:
Ausente título privado obtido por enfiteuse ou concessão de
uso, a faixa reservada de antiga margem de álveo abandonado
permanece no domínio público e não está sujeita a usucapião.

RELATÓRIO
Transportes Della Volpe S/A Comércio e Indústria ajuizou ação de usucapião
ordinária com pedido sucessivo de usucapião extraordinária em face da Municipalidade
de São Paulo e Outros, objetivando usucapir área remanescente da transcrição no
47.559, em nome das Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo S/A que está inserida na
área que se acha em sua posse desde que celebrado contrato de arrendamento que teve
por objeto bem imóvel situado na Rua Lídice, com frente também para a Avenida
Tenente Amaro Felicíssimo da Silveira e Rua Tuiuti, de propriedade da mesma
empresa.
A sentença julgou procedente o pedido para declarar o domínio da autora sobre a
área requerida, carreando à Municipalidade o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados no percentual mínimo sobre o valor da
causa atualizado (fls.688/692, declarada às fls.719/720 e 731).
Apela a Municipalidade de São Paulo, alegando que a apelada pretende usucapir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 0117279-57.2007.8.26.0100
Voto n°24293
área de sua titularidade, o que vedado pela Súmula 340 do Supremo Tribunal Federal e
pelo art.102 do Código Civil. Portanto, imprópria a via eleita para desconstituição da
matrícula no 20.412 do 17o Cartório de Registro de Imóveis que declara o domínio da
Prefeitura do Município de São Paulo sobre “área constituída de parte do antigo leito do
Rio Tietê e terrenos reservados marginais ao leito, situada no 36o Subdistrito Vila
Maria”, na extensão que o título descreve. A área usucapienda integra a matrícula no
20.412 do 17o Cartório de Registro de Imóveis, com origem no antigo leito do Rio Tietê
e nos terrenos reservados às margens do leito, ou seja, bem público conforme arts.2o, 11
e 27 do Código das Águas. No mesmo sentido, enunciado da Súmula 479 do Supremo
Tribunal Federal. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu pelo caráter público da faixa
de reserva ao longo do Rio Tietê (Resp no 1.184.624/SP). O Rio Tietê e suas margens,
no trecho que cruza a cidade de São Paulo, foram transferidos à Municipalidade pelo
Estado de São Paulo (Decreto Estadual no 14.916/54 e Lei Municipal no 2.484/35). A
apelada não provou que a transcrição no 47.559 do 3o Oficial de Registro de Imóveis é
originário de concessão, enfiteuse ou domínio útil proveniente do Poder Público. Resta
claro que, além da impossibilidade de usucapião de bem público, é titular do domínio
da área usucapienda porque tem o registro da área em seu nome e porque a área
constitui faixa de reserva do Rio Tietê, imóvel integrante do patrimônio público e que
deste não foi retirado por nenhuma forma legítima (fls.738/748).
Nas contrarrazões, aduz a apelada que a área abrangida pela matrícula no 20.412
do 17o Cartório de Registro de Imóveis, aberta pela Municipalidade, engloba área
remanescente da transcrição no 47.559, que continua em nome das Indústrias Reunidas
Francisco Matarazzo S/A, portanto, área particular e não pública. Ao contrário do
sustentando, as áreas reservadas como as margens do rio são de propriedade particular.
Terrenos reservados são somente aqueles localizados às margens de correntes públicas
de uso comum, navegáveis e situados dentre o espaço de 15 metros contados do ponto
médio das enchentes ordinárias. Na hipótese, a área usucapienda situa-se no antigo leito
do rio, ou seja, onde Rio Tietê nem sequer tem curso não havendo navegabilidade e,
consequentemente, faixa reservada ou servidão administrativa em favor do poder
público. A alegada impossibilidade de usucapião de faixa reservada de rio cai por terra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 0117279-57.2007.8.26.0100
Voto n°24293
porque, desviado o leito do rio, a área não pode ser considerada “faixa reservada”. Os
documentos provam que ocupa a área desde setembro/85, o que é corroborado pela
perícia. Pede o desprovimento do recurso, com fixação de honorários recursais
(fls.785/806).
FUNDAMENTOS
1. Transportes Della Volpe S/A Comércio e Indústria objetiva usucapir
remanescente da transcrição no 47.559 em nome das Indústrias Reunidas Francisco
Matarazzo S/A, alegando na inicial, em síntese, que:
(a) em 26.9.85, celebrou contrato de arrendamento com Indústrias Reunidas Francisco
Matarazzo S/A, tendo por objeto bem imóvel situado na Rua Lídice, com frente também
para a Avenida Tenente Amaro Felicíssimo da Silveira e Rua Tuiuti (fl.30/39);
(b) antes do término do contrato, optou pela compra do imóvel, através de “Instrumento
Particular de Compromisso de Compra e Venda Quitado”, que estabeleceu a obrigação
da vendedora outorgar, no prazo de 6 meses, a competente escritura de venda e compra
(fls.42/49);
(c) o descumprimento da obrigação motivou o ajuizamento de ação de adjudicação
compulsória, julgada procedente para determinar a transferência de propriedade do
imóvel em seu favor (fls.50/56);
(d) embora até o momento não tenha sido possível o registro de sua propriedade,
encontra-se há mais de 21 anos na posse mansa e pacífica do imóvel ora em litígio e de
outra, remanescente, que não está englobada na matrícula do imóvel original, qual seja:
área é remanescente da transcrição no 47.559, que segue em nome das Indústrias
Reunidas Francisco Matarazzo S/A e está inserida na área que se acha em sua posse
desde que celebrado o contrato de arrendamento mencionado;
(e) a matrícula no 20.412 do 17o Cartório de Registro de Imóveis, aberta pela
Municipalidade, interfere em parte da área que pretende usucapir, devendo ser declarada
sua invalidade parcial por tratar-se de área particular e não pública;
(f) pediu a procedência da ação para que seja declarado o domínio da área usucapienda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 0117279-57.2007.8.26.0100
Voto n°24293
abrindo-se a respectiva matrícula e expedindo-se o competente mandado de registro,
após o pagamento dos tributos pertinentes.
Realizada perícia, concluiu o perito que:
“Analisou-se a Área abrangida pela Matrícula no 20.412 17o CRI aberta pela
Prefeitura, constatando-se que esta engloba a área remanescente da Transcrição no
47.559, que segue em nome das Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo S/A e foi
objeto dos Processos nos 000.03.112028-8 e 000.99.032042-1, ambos da 1a Vara de
Registros Públicos, que tem como proprietária Indústria Reunidas Francisco
Matarazzo S/A.” (fl.463)
Em seguida o perito reproduziu plantas destacando a área identificada como
antigo leito do Rio Tietê e a área ocupada pela autora (fls.464/465).
Aos quesitos da autora, respondeu:
“Quesito no 1
'A parcela do antigo do Rio Tietê está corretamente excluída da pretensão da Autora?'
Resposta: Sim, conforme demonstrada nas análises do Capítulo III.
Quesito no 2
'As fotos antigas comprovam a ocupação da área que se pretende usucapir pela Autora
e pelos seus antecessores?'
Resposta: Sim, conforme demonstrado no Capítulo III.
Quesito no 3
'A faixa impugnada pela Municipalidade acompanha o leito atual do Rio Tietê?'
Resposta: A Área remanescente da Transcrição no 47.559 que a Autora pretende
usucapir (Área de 3.686,64 metros quadrados), está localizada sobre o trecho de antiga
faixa reservada do também antigo leito do Rio Tietê, conforme demonstrado nas
Considerações Finais do Capítulo IV. O atual leito do Rio Tietê encontra-se
devidamente canalizado, bem como o Córrego junto à frente da Empresa Autora Della
Volpe.
...
Quesito no 6
'O imóvel segundo a descrição dos registros anteriores, antes da desapropriação,
confrontava com o Rio Tietê ou com a faixa reservada?
Resposta: Sim, conforme a Transcrição no 47.559 mostra a área que a Autora pretende
usucapir (Área remanescente de 3.686,64 metros quadrados) se encontrava localizada
sobre o trecho de antiga faixa reservada do também antigo leito do Rio Tietê, sendo
que a Ré Municipalidade juntou a Certidão de Matrícula emitida pelo 17o Cartório de
Registro de Imóveis de São Paulo Livro 2 número de Matrícula no 20.412, datada de 15
de fevereiro de 1984 que mostra a Área constituída de parte do antigo leito do Rio
Tietê e terrenos reservados marginais ao leito, situada no 36o Subdistrito Vila Maria.
(...).” (fls.466/468).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 0117279-57.2007.8.26.0100
Voto n°24293
E aos quesitos da Municipalidade:
“Quesito no 3
'O imóvel pretendido em usucapião é objeto da matrícula no 20.412, do 17o Cartório de
Registro de Imóveis?'
Resposta: (...) A Perícia constatou que a Área em tela ocupada pela Autora desde
setembro de 1985, se encontra sobreposta à área da referida Matrícula aberta pela
Municipalidade. (...).
Quesito no 4
'O imóvel pretendido encontra-se titulado em nome da Municipalidade?'
Resposta: Sim. Vide a resposta dada ao quesito anterior. (...).” (fl.470).
Nos esclarecimentos ao Juízo, o perito reafirma que:
“a Área abrangida pela Matrícula no 20.412 17o CRI aberta pela Prefeitura engloba
a área remanescente objeto da presente Ação, que tem como proprietária Industria
Reunidas Francisco Matarazzo S/A (Matrícula no 47.559), onde a Autoria alega que 'os
registros cartorários podem ter sido ignorados ou não terem sido verificados',
requerendo assim a invalidação do número de Matrícula aberta pela Municipalidade.”
(fls.645/670, especificamente fl.651)
Inicialmente, o pedido foi julgado parcialmente procedente sob os seguintes
fundamentos:
“O pedido é procedente em parte.
Trata-se de ação de Usucapião onde a autora pretende usucapir área remanescente da
transcrição no 47.559, em nome das Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo S/A e
está inserida na área que se acha em sua posse desde que celebrado contrato de
arrendamento que teve por objeto bem imóvel situado na Rua Lídice, com frente
também para a Avenida Tenente Amaro Felicíssimo da Silveira e Rua Tuiuti, de
propriedade da mesma empresa.
Ocorre que, parte dessa área foi reivindicada pela Municipalidade através da abertura
da matrícula no 20.412, do 17o Cartório de Registro de Imóveis, por se tratar de área
pública, em face das alterações do leito do Rio Tietê.
Diz o artigo 26 do Código de Águas que, quando a mudança do leito do rio se dá
naturalmente, o álveo abandonado passa a pertencer aos proprietários ribeirinhos das
duas margens. Já, conforme artigo 27 do mesmo Codex, se houve retificação, mediante
abertura de novo canal, como no presente caso, há a obrigação de indenizar os
proprietários por onde passa a correr o curso da água, e o álveo abandonado (e
somente este) passa a pertencer ao poder expropriante para compensação da despesa
que teve.
É dos autos que a retificação do leito do Rio Tietê foi efetuada pela Prefeitura, o que
não foi contestado nem pelo Estado nem pela União.
Indiscutível, então, o domínio da Prefeitura em relação ao álveo abandonado do leito
do rio Tietê.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 0117279-57.2007.8.26.0100
Voto n°24293
Contudo, o mesmo não ocorre em relação aos terrenos marginais, especificamente as
áreas reservadas, nos termos do que dispõe o artigo 31 do Código de Águas. Diz o
artigo:
'Art. 31. Pertencem aos Estados os terrenos reservados as margens das correntes e
lagos navegáveis, se, por algum título, não forem do domínio federal, municipal ou
particular.'
Ora, o Estado afirmou não ser o proprietário do terreno e a Prefeitura não apresentou
título de domínio, visto que o pedido inicial de abertura da matrícula foi indeferido (fls.
490/492), decisão mantida pelo V. Acórdão copiado a fls. 493/497. Forçoso, então,
reconhecer, inclusive com base no laudo pericial elaborado, que a área reservada era e
continua sendo de domínio particular da Empresa Indústrias Reunidas F. Matarazzo,
que já se manifestou pelo desinteresse na área usucapienda.
Destarte, em relação à área de domínio da Prefeitura (relativa ao álveo abandonado
do leito do rio Tietê), o pedido há de ser julgado improcedente.
Por se tratar de área pública, não dispõe de proteção possessória.
Considerando o caráter precário que tem a ocupação de bem público, é certo que o
Poder Público poderá requisitá-lo, a qualquer tempo, pois a ocupação de bem público
induz apenas a simples detenção, não a posse.
Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para declarar
o domínio da autora sobre a área requerida, excetuando-se a área pública relativa ao
álveo abandonado do leito do rio Tietê. (...).” (fls.690/691, destaques do original).
Acolhendo embargos de declaração da parte autora que apontava erro material
quanto a procedência parcial já que o pedido não engloba o álveo abandonado, o pedido
foi julgado integralmente procedente.
2. A Municipalidade alega, em preliminar, impossibilidade jurídica do pedido
porque a apelada pretende usucapir área pública, o que é vedado pelo art.102 do Código
Civil (“Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião.”) e o enunciado da Súmula
340 do Supremo Tribunal Federal (“Desde a vigência do Código Civil, os bens
dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião.").
Ocorre que a controvérsia reside justamente na natureza jurídica da área
usucapienda: a apelada defende que a área é particular porque remanescente da
transcrição no 47.559 de titularidade de Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo S/A e
a Municipalidade, por sua vez, que a área é pública, porque integra a matrícula no
20.412 do 17o Cartório de Registro de Imóveis, com origem no antigo leito do Rio Tietê
e nos terrenos reservados às margens do leito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 0117279-57.2007.8.26.0100
Voto n°24293
3. Já decidi que, quando ausente título legítimo sobre a área situada na antiga
faixa reservada, não se declara a propriedade particular. Na ocasião, a jurisprudência do
STJ admitia o domínio particular na margem de álveo abandonado, quando possível
identificar título legítimo.
Na hipótese em julgamento, a perícia constatou que a área que a autora pretende
usucapir se encontra localizada sobre o trecho de antiga faixa reservada do também
antigo leito do Rio Tietê.
Esclarecido pela autora que não pretende usucapir área situada no antigo álveo
abandonado, a procedência do pedido se limitou à área situada na antiga margem,
abrangida como remanescente de título de domínio particular de área vizinha que
prevaleceu sobre o título de domínio do município, com o qual conflita em parte, ambos
registrados no cartório imobiliário.
É certo que da doutrina de Hely Lopes Meireles consta: “os terrenos marginais
dos rios públicos, na faixa denominada reservada pelo Código de águas (art.14), vêm
sendo considerados não indenizáveis nas desapropriações, nos termos da Súmula 479
do STF, que os exclui do domínio do expropriado. De há muito o autor discorda desse
entender, pois tal faixa, como o nome indica, é reservada como simples servidão
administrativa, para eventuais fiscalizações do rio, sem ser retirada da propriedade
particular e sem impedir sua normal utilização em culturas e pastagens, ou a extração
de areia, argila ou cascalhos. Como toda servidão administrativa, esta também incide
sobre a propriedade particular, visto que seria rematado absurdo que o Poder Público
a instituísse sobre seus próprios bens. (...).” (Direito Administrativo Brasileiro, Editora
Malheiros, 33a edição, p.621)
A Súmula 479 do Supremo Tribunal Federal diz: “As margens dos rios
navegáveis são de domínio público, insusceptíveis de expropriação e, por isso mesmo
excluídas de indenização."
Todavia, cuida o presente processo de antiga margem de álveo abandonado por
força de desvio e canalização.
E a atual jurisprudência do STJ é no sentido “de que não existe domínio privado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 0117279-57.2007.8.26.0100
Voto n°24293
sobre terrenos marginais (ou reservados)” salvo se objeto de título de domínio privado
oriundo de enfiteuse ou concessão de uso.
Mesmo que o álveo tenha sido abandonado, a propriedade pública sobre o antigo
leito e sobre as antigas faixas reservadas marginais se perpetua, tanto assim, que no caso
presente o município apresentou título de domínio registrado no cartório imobiliário.
A área da antiga margem não é passível de usucapião, salvo se entregue ao
domínio privado pelo próprio Poder Público, pelos títulos específicos previstos em lei
para este fim.
Os antecessores da autora não obtiveram a área por esses títulos legítimos, posto
que nada consta no inteiro teor da certidão de domínio privado que apresentou: trata-se
de título oriundo de sucessivas aquisições entre particulares na área vizinha que
certamente acabou avançando sobre a área reservada da antiga margem por medições
imprecisas.
Daí a manifesta improcedência da demanda, na esteira da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, a saber:
“DIREITO ADMINISTRATIVO. BENS PÚBLICO. LEITO DO RIO TIETÊ.
MARGEM
DE
RIO.
TERRENO
RESERVADO.
DOMÍNIO
PARTICULAR.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A Segunda Turma do STJ, após amplo debate no âmbito do REsp 508.377/MS, que
culminou com a retificação do voto do eminente relator, Ministro João Otávio de
Noronha, concluiu que, no atual regime constitucional, não existe domínio privado
sobre terrenos marginais (ou reservados). Somente há possibilidade de indenização
do particular em caso de enfiteuse ou concessão.
2. De fato, essa é a correta interpretação dos arts. 11, 12, 14 e 31 do Decreto 24.643,
de 10/7/1934 (Código de Águas), à luz da Súmula 479/STF, segundo a qual "as
margens dos rios navegáveis são de domínio público, insuscetíveis de expropriação e,
por isso mesmo, excluídas da indenização".
3. Portanto, inviável o domínio privado das margens dos rios.
4. Recurso Especial não provido.” (REsp 1800313/SP, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 13/09/2019)
“(...)
10. Quanto ao mérito da causa, verifica-se que o acórdão de origem está em
consonância com o entendimento firmado por esta Corte.
Confira-se, a título de exemplo:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.
ARTIGO 535, II, DO CPC. ALEGADA VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 0117279-57.2007.8.26.0100
Voto n°24293
INDENIZAÇÃO DOS TERRENOS RESERVADOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO
DA SÚMULA 479/STF.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. TERMO A QUO. REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. No tocante à alegada violação do disposto no artigo 535, II, do CPC, é de se
destacar que os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses
levantadas pelo jurisdicionado durante um processo judicial, bastando que as decisões
proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que
determina o art. 93, inc. IX, da Constituição da República vigente. Isto não caracteriza
ofensa ao art. 535 do CPC. Neste sentido, existem diversos precedentes desta Corte.
2. Sobre o mérito da demanda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vinha
adotando posicionamento pelo afastamento da Súmula 479/STF em hipóteses que era
possível identificar algum título legítimo pertencente ao domínio particular. Concluía-
se que os terrenos marginais presumiam-se de domínio público, podendo,
excepcionalmente, integrar o domínio de particulares, desde que objeto de concessão
legítima, expressamente emanada da autoridade competente.
3. Hodiernamente, a Segunda Turma, por ocasião do julgamento do Resp 508.377/MS,
em sessão realizada em 23/10/2007, sob a relatoria do eminente Ministro João Otávio
de Noronha e voto-vista do Ministro Herman Benjamin, reviu o seu posicionamento
para firmar-se na linha de que a Constituição Federal aboliu expressamente a
dominialidade privada dos cursos de água, terrenos reservados e terrenos marginais,
ao tratar do assunto em seu art. 20, inciso III (Art. 20: São bens da União: III - os
lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem
mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território
estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais;).
Desse modo, a interpretação a ser conferida ao art. 11, caput, do Código de Águas ('ou
por algum título legítimo não pertencerem ao domínio particular'), que, teoricamente,
coaduna-se com o sistema constitucional vigente e com a Lei das Águas (Lei
9.433/1997), é a de que, no que tange a rios federais e estaduais, o título legítimo em
favor do particular que afastaria o domínio pleno da União seria somente o decorrente
de enfiteuse ou concessão, este último de natureza pessoal, e não real. Ou seja,
admissível a indenização advinda de eventuais benefícios econômicos que o particular
retiraria da sua contratação com o Poder Público.
4. Na espécie, o acórdão recorrido consignou expressamente que a servidão
administrativa nas faixas marginais das águas públicas não retiraria a propriedade do
particular, coibindo somente as construções deste que impeçam o transito das
autoridades para a fiscalização dos rios e lagos. Assim, concluiu, se realizadas obras
ou serviços públicos nestas áreas que impeçam sua utilização pelos particulares, impõe-
se a desapropriação.
(...).” (Trecho da decisão monocrática proferida no REsp 1447967/SP, relatada pelo
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, publicada em 8.8.17)
“ADMINISTRATIVO. TERRENOS SITUADOS NA MARGEM DOS RIOS. FAIXA DE
RESERVA. DOMÍNIO PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível no 0117279-57.2007.8.26.0100
Voto n°24293
(...)
Ademais, a jurisprudência desta Corte adotava posicionamento pelo afastamento da
Súmula 479/STF em hipóteses que era possível identificar algum título legítimo
pertencente ao domínio particular.
Concluía-se que os terrenos marginais presumiam-se de domínio público, podendo,
excepcionalmente, integrar o domínio de particulares, desde que objeto de concessão
legítima, expressamente emanada da autoridade competente.
Contudo, a Segunda Turma, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.
508.377/MS, em sessão realizada em 23/10/2007, sob a relatoria do eminente
Ministro João Otávio de Noronha e voto-vista do Ministro Herman Benjamin, reviu o
seu posicionamento para firmar-se na linha de que a atual Constituição Federal
aboliu expressamente a dominialidade privada dos cursos de água, terrenos
reservados e terrenos marginais, ao tratar do assunto em seu art. 20, inciso III. Eis o
seu teor:
Art. 20: São bens da União:
III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que
banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a
território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias
fluviais;
Desse modo, a interpretação a ser conferida ao art. 11, caput, do Código de Águas
("ou por algum título legítimo não pertencerem ao domínio particular"), que,
teoricamente, coaduna-se com o sistema constitucional vigente e com a Lei das Águas
(Lei 9.433/1997), é a de que, no que tange a rios federais e estaduais, o título legítimo
em favor do particular que afastaria o domínio pleno da União seria somente o
decorrente de enfiteuse ou concessão, este último de natureza pessoal, e não real. Ou
seja, possível a indenização advinda de eventuais benefícios econômicos que o
particular retiraria da sua contratação com o Poder Público.
Na espécie, o acórdão recorrido consignou expressamente que a servidão
administrativa nas faixas marginais das águas públicas não retiraria a propriedade do
particular, que registro que atesta a propriedade privada, afastando a tese de que se
trata de bem público.
Vale ressaltar que o registro imobiliário, semelhança do que ocorre com os terrenos de
marinha, não é oponível em face do ente público pois possui presunção relativa de
propriedade particular, uma vez que a Constituição da República vigente (art. 26)
atribui originariamente ao Estado a propriedade de todas as margens dos rios
estaduais.
Inarredável, por conseguinte, o erigido na Súmula 479/STF: "As margens dos rios
navegáveis são domínio público, insuscetíveis de expropriação e, por isso mesmo,
excluídas de indenização."
Nesse passo, deve sofrer reforma o acórdão recorrido.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TAXA DE
OCUPAÇÃO. IMÓVEIS SITUADOS EM TERRENO DE MARINHA. ALEGAÇÃO DE
REGISTRADO
DO
IMÓVEL
EM
NOME
DE
TERCEIROS.
CONFORME
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR O REGISTRO IMOBILIÁRIO NÃO É

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Cível no 0117279-57.2007.8.26.0100
Voto n°24293
OPONÍVEL EM FACE DA UNIÃO PARA AFASTAR O REGIME DOS TERRENOS DE
MARINHA. ENTENDIMENTO FOI CONSOLIDADO NA SÚMULA 496/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. Alegação de que não é legítima a
cobrança, pela União, de taxa de ocupação sobre o imóvel em questão, tendo em vista
que a demarcação efetuada em Imbé é nula por terem colocado a faixa de marinha nas
margens do Rio, então abarcando imóveis alodiais, devidamente registrados em nome
dos legítimos proprietários (fls. 183/184). 2. A 1a. Seção deste STJ, quando do
julgamento do REsp. 1.183.546/ES (Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe
29/9/2010), sob o rito do art. 543-C do CPC, consolidou a jurisprudência de que o
registro imobiliário não é oponível em face da União para afastar o regime dos
terrenos de marinha, servindo de mera presunção relativa de propriedade particular -
a atrair, por exemplo, o dever de notificação pessoal daqueles que constam deste título
como proprietário para participarem do procedimento de demarcação da linha
preamar e fixação do domínio público -, uma vez que a Constituição da República
vigente (art. 20, inc. VII) atribui originariamente àquele ente federado a propriedade
desses bens.
3. Ressalte-se, por oportuno, que esse entendimento foi consolidado na Súmula
496/STJ, segundo a qual os registros de propriedade particular de imóveis situados em
terrenos de marinha não são oponíveis à União (1a. Seção, DJe 13.8.2012).
4. Agravo Regimental do particular desprovido. (AgRg no REsp 1.105.805/RS, Rel.
Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/10/2016).
ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. TERRENOS SITUADOS NA MARGEM
DOS RIOS. FAIXA DE RESERVA. DOMÍNIO PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE.
1. Hipótese em que se discute ocupação privada do antigo leito do Rio Tietê, no
Município de São Paulo, referente ao curso das águas anterior à retificação, e do
respectivo terreno marginal (reservado ou faixa de reserva).
2. O particular "confessa a ocupação da área pública, contudo afirma que a área
referente à faixa de reserva é de sua propriedade, não pertencendo ao Município"
(trecho do acórdão). Inexiste discussão em relação ao álveo (leito) do rio, pois houve
concordância da recorrida com o domínio municipal.
3. O TJ-SP acolheu o pleito, decidindo que "a área de reserva é de propriedade dos
réus que sobre ela exercem posse".
4. O Código de Águas (Decreto 24.643/1934) deve ser interpretado à luz do sistema da
Constituição Federal de 1988 e da Lei 9.433/1997 (Lei da Política Nacional de
Recursos Hídricos), que só admitem domínio público sobre os recursos hídricos.
5. Na forma dos arts. 20, III, e 26, I, da Constituição, não mais existe propriedade
privada de lagos, rios, águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes ou em
depósito, e quaisquer correntes de água.
6. Nesse sentido, a interpretação do art. 31 do Código de Águas, segundo o qual
"pertencem aos Estados os terrenos reservados às margens das correntes e lagos
navegáveis, se, por algum título, não forem do domínio federal, municipal ou
particular", implica a propriedade do Estado sobre todas as margens dos rios
estaduais, tais como definidos pelo art. 26 da CF, excluídos os federais (art.20 da CF),
tendo em vista que já não existem, repito, rios municipais ou particulares.
7. O título legítimo em favor de particular, previsto nos arts. 11 e 31 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação Cível no 0117279-57.2007.8.26.0100
Voto n°24293
Águas, que poderia, em tese, subsidiar pleito do particular, é apenas o decorrente de
enfiteuse ou concessão, jamais dominial, pois juridicamente impossível. Precedentes da
Segunda Turma (REsp 508.377/MS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 23.10.2007;
REsp 995.290/SP, Rel. Min. Castro Meira, j. 11/11/2008).
8. Considerando a premissa incontroversa de que a legislação paulista transferiu para
o Município de São Paulo o trecho do Rio Tietê, que cruza a cidade e suas margens,
conclui-se pelo acolhimento da pretensão recursal.
9. Recurso Especial provido. (REsp 1.184.624/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, DJe 04/02/2011).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para determinar a exclusão da
faixa de 15 metros que faz margem com a represa da área objeto de usucapião.”
(Decisão monocrática proferida no REsp 1393790/SP, relatada pelo Ministro
BENEDITO GONÇALVES, publicada em 16.2.17)
Destarte, pelo meu voto, dou provimento ao recurso para julgar improcedente a
demanda, invertidos os encargos da sucumbência.
Faculto aos interessados manifestar em dez dias eventual oposição ao
julgamento virtual de recursos futuros para sustentação oral.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA